Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706759-49.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: S. E. R. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUZILENE DE SOUSA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitero a decisão de ID 21144096 no sentido de determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, e o retorno dos autos ao SERECO para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do paradigma do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019